Tribunal: TJDFT
Processo: 0717660-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717660-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE AGRAVADO: SANDRA PEDROSA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0709756-62.2020.8.07.0020 acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo devedor, nos seguintes termos: (ID 228029478 do processo originário): “(...) Quanto a obrigação de fazer, deve a parte executada cumprir a obrigação determinada na sentença (id. 160881893 - item b) de comparecer ao DETRAN/DF a fim de regularizar a situação em nome do atual proprietário, devendo arcar com o pagamento de todos os débitos relacionados ao veículo desde 05/09/2018 até a data da efetiva regularização. Caso seja necessário, deve o executado buscar os documentos junto ao exequente e tomar as devidas medidas necessárias para cumprimento da referida sentença. Nesse contexto, indefiro o requerimento expedição de ofício ao Detran/DF (id. 224092796), pois o executado não pode transferir ao Judiciário as diligência e os ônus que lhe compete. Assim, os cálculos da parte exequente indicado na planilha de id. 216794389 devem excluir os valores de honorários advocatícios. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação apresentada pelo executado para reconhecer excesso de execução no valor de R$ 8.690,14. Condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, sob condição suspensiva de exigibilidade em obediência (art. 85, § 3o, do CPC). Intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte planilha atualizada do débito, nos moldes acima delimitados. Após, cumpra-se decisão de ID 217473090 no tocante às pesquisas. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 71490819), afirma que a decisão agravada determinou que o executado compareça ao Detran a fim de regularizar a situação do veículo, devendo arcar com todos os débitos do bem desde 05/09/2018 até a efetiva regularização. Menciona, em síntese, a inexigibilidade da obrigação, uma vez que o veículo já foi transferido para terceiros. Além disso, informa que não há débitos a serem pagos registrados em nome do credor/agravado. A decisão de ID 71708825 deferiu o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, bem como determinou a expedição de ofício ao Detran-DF para informar quem é o proprietário do veículo VW/Novo Gol 1.6, Placa JEX 2999. O Detran/DF informou que o veículo já foi transferido para outra unidade da federação, sendo que está registrado atualmente no nome de Alexandre Alves Ferreira (ID 71955228). Nas contrarrazões apresentadas (ID 72625816), o agravado/credor informou que, diante das informações do Detran/DF, restou cumprido um dos pedidos do cumprimento de sentença, sendo que deve ser retirada da decisão agravada a obrigação de fazer, consistente “na obrigação de comparecer ao Detran/DF a fim de regularizar a situação em nome do atual proprietário, devendo arcar com o pagamento de todos os débitos relacionados ao veículo desde 05/09/2018, até a data da efetiva regularização” (ID 72655819). Postulou que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença em relação ao valor de pagar a quantia descrita no título judicial. Nesse contexto, intime-se o agravante/devedor para se manifestar sobre o ofício do Detran/DF (ID 72625816) e sobre o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação de fazer, conforme consta nas contrarrazões apresentadas pelo credor/agravado. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 07 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora